Tribunal: STF
Processo: ARE 1370784
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESISTÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO PREJUDICADO. DECISÕES ANTERIORES REVOGADAS.



    1. Pela Petição STF nº 97.511/2022, a recorrente Triângulo do Sol Auto-estradas S.A. pleiteia a desistência do mandado de segurança, bem como a remessa dos autos à origem e a conversão dos depósitos judiciais em renda da União, com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 998 do Código de Processo Civil (e-doc. 18). 



    2. A peça está assinada digitalmente por profissionais da advocacia regularmente credenciados e com poderes específicos para desistir (e-doc. 1, p. 39-40, e e-doc. 2, p. 11-13).



    3. Destaco a ementa e tese de julgamento do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (…) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2ª Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido.” 



    (RE nº 669.367-RG/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, j. 02/05/2013, p. 30/10/2014; grifos nossos).  



    4. Ante o entendimento firmado no paradigma e a regularidade do pedido, cabível a apreciação do pedido no âmbito desta Corte, neste momento processual, pelo que homologo a desistência do mandamus, extinguindo-o sem resolução do mérito (art. 485, inc. VIII, do CPC e art. 21, inc. VIII, do RISTF), ficando prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina. Considerando tratar-se de situação de extinção do processo sem resolução do mérito, pugnada pela própria parte impetrante, ficam revogadas as decisões judiciais anteriores que tenham tratado do mérito do mandamus. Sem honorários.



    5. Baixem os autos à origem, para a conversão dos depósitos judiciais em renda da União, conforme requerido.  



    Publique-se.  



    Intimem-se.



    Brasília, 27 de março de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator